Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-92.2008.8.05.0003
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000175-92.2008.8.05.0003

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s): HILDECIO MACEDO DE FARIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO SEM INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, após o falecimento da parte autora, em demanda que objetivava o restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Após a comunicação do óbito do autor, o juízo de origem determinou apenas a intimação do advogado anteriormente constituído e, diante da ausência de manifestação, extinguiu o feito. No recurso, os sucessores requerem a concessão da justiça gratuita, a decretação de nulidade da sentença, a habilitação no polo ativo e o julgamento do mérito, com o reconhecimento do direito ao benefício até a data do óbito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono após o falecimento da parte autora, sem suspensão do feito e sem intimação dos sucessores ou do espólio; (ii) saber se é possível a habilitação dos herdeiros diretamente em segundo grau, quando já apresentada documentação idônea e inexistente necessidade de retorno dos autos à origem; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para o restabelecimento de benefício previdenciário acidentário, com pagamento das parcelas devidas até a data do óbito do segurado.

III. Razões de decidir

Estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados, que evidenciam a condição modesta dos recorrentes, sem elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

O falecimento da parte autora extingue o mandato outorgado ao advogado, nos termos do art. 682, II, do CC. Por isso, a intimação dirigida ao patrono após o óbito não produz efeitos jurídicos e não autoriza a presunção de abandono da causa pelos sucessores.

Nos termos do art. 313, § 1º e § 2º, II, do CPC, o falecimento da parte impõe a suspensão do processo e a intimação dos sucessores ou do espólio para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da demanda e eventual habilitação. A inobservância desse procedimento configura error in procedendo e acarreta a nulidade da sentença extintiva.

A habilitação dos sucessores pode ser deferida diretamente em segundo grau, quando todos os herdeiros comparecem espontaneamente, constituem advogado e instruem o pedido com documentação suficiente à comprovação do vínculo familiar, do óbito e da inexistência de bens a inventariar, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual.

O feito encontra-se maduro para julgamento, pois a instrução probatória foi integralmente concluída, inclusive com realização de perícia médica, inexistindo necessidade de produção de novas provas.

A prova pericial demonstrou que o segurado, trabalhador rural, sofreu lesão grave na mão direita, com sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, redução significativa da capacidade laborativa e limitação para o exercício de atividades aptas a garantir a própria subsistência.

A cessação administrativa do benefício foi indevida, pois persistiam os pressupostos para a proteção previdenciária de natureza acidentária. Os valores devidos até a data do óbito integram o patrimônio transmissível aos sucessores, assegurado o abatimento de quantias eventualmente pagas por força de decisão liminar.

IV. Dispositivo

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, deferir a habilitação dos sucessores, julgar procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento das parcelas do benefício previdenciário devidas desde a cessação indevida até a data do óbito do segurado, com consectários legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, § 1º e § 2º, II; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0007103-76.2010.8.05.0201, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, publ. 24.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5089167-04.2018.8.13.0024, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 20.05.2025, publ. 23.05.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000175-92.2008.8.05.0003
, em que figura como apelante
JOSE OLIVEIRA DA CONCEICAO
, e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237